Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-65.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PLANO DE VALIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA COMPROVADA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
1. A ausência de renovação do pedido implica na desistência da produção da prova, sobretudo se os pontos controvertidos foram firmados na premissa de que o contrato em exame era apócrifo, de forma que a prova documental ou pericial assume especial relevância. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia recursal cinge-se em saber se a relação jurídica é existente e válida. A formação do negócio jurídico é estruturada em três planos: existência, validade e eficácia. O contrato foi assinado de forma eletrônica no terminal de autoatendimento com utilização de cartão com chip e senha, que é de uso pessoal e intransferível, o que comprova a existência do negócio jurídico. O valor creditado em conta e o saque indicam que a parte se beneficiou com a operação, não havendo qualquer indício de vício no plano de validade do negócio.
3. Deu-se provimento ao recurso.